Tribunal: TJMT
Processo: 0014560-16.2015.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014560-16.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO PEREIRA ALVES - CPF: 807.533.611-91 (EMBARGADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), FELIPE FELIX DOS SANTOS - CPF: 048.297.731-03 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA MARINE (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA MARINI SANTOS - CPF: 069.532.198-66 (EMBARGANTE), CEZALPINO ALVES DOS SANTOS - CPF: 089.239.651-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HEROTIDES PASSOS DOS SANTOS - CPF: 138.246.351-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0014560-16.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: RITA DE CASSIA MARINI SANTOS

EMBARGADO: MARCO ANTONIO PEREIRA ALVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
–
PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração opostos com o único propósito de rediscutir o mérito da lide e alterar o resultado do julgamento, sem que tenha ocorrido nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurada alguma das situações a que se refere o mencionado dispositivo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0014560-16.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: RITA DE CASSIA MARINI SANTOS

EMBARGADO: MARCO ANTONIO PEREIRA ALVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento à Apelação interposta pela ora embargante.

Esta alega que o acórdão omitiu que a embargante foi notificada no endereço da Av Rubens de Mendonça nº 3415 para desocupar o imóvel, que a ação foi ajuizada em 31/03/2015 informando que o objeto da imissão da posse era no endereço Rua 3, nº 286, Bairro Boa Esperança, local diverso da notificação extrajudicial de desocupação e que o mandado de citação não foi cumprido porque a embargante não estaria no endereço do imóvel reivindicado.

E mais, que a defesa apresentada por ela em 19/06/2015 arguiu sua ilegitimidade passiva porque havia desocupado o imóvel e quem detinha a posse era seu sogro, que eram os antigos proprietários e que no auto de constatação reconheceu-se que apenas Ana Paula Passos e Ivan Justino Neiva, assim como Cezalpino detinham a posse naquele momento.

Alega que
O v. acórdão embargado presumiu contra a prova dos autos que a Embargante estaria na posse do imóvel ao tempo do ajuizamento da ação reivindicatória, a despeito do ajuizamento da ação (31/03/2015) ter ocorrido antes do decurso do prazo concedido para a desocupação (23/04/2015, em vista da notificação em 24/03/2015 com prazo de 30 dias para desocupação ), e, portanto, não houve prova dos autos de que a Embargante injustamente possuísse o imóvel para os fins do art. 1.228 do Código Civil
(sic id nº 96532477 - Pág. 3).

Por fim diz que o aresto omitiu que ao julgar a Medida Cautelar Inominada nº 150187/2015, movida por Cezalpino, deferiu liminar para que ele fosse mantido na posse.

Postula pela aplicação de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração.

É o relatório.

Apresento o feito em mesa (§1º do art. 1.024 do CPC/2015 e
caput
do art. 256 do RITJMT).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0014560-16.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: RITA DE CASSIA MARINI SANTOS

EMBARGADO: MARCO ANTONIO PEREIRA ALVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões recursais fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando cumpridos os critérios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Constou no aresto que após arrematar o imóvel em Leilão Extrajudicial o embargado lá compareceu e registrou boletim de ocorrência informando que a embargante estaria no local, e depois encaminhou notificação extrajudicial pelo Primeiro
Serviço Notarial e Registral de Cuiabá para que ela o desocupasse voluntariamente, sendo ela cientificada.

De fato esta notificação foi encaminhada à Rua 03, nº 286, Bairro Boa Esperança, Cuiabá-MT (endereço do imóvel objeto da lide), e a embargante foi notificada em 24/03/2015 no endereço Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 3415, Jardim Aclimação, Cuiabá-MT – id nº
92482036 - Pág. 32. Ocorre que a própria embargante diz que ocupava o local na época, e mais ao contestar a lide apresentou procuração afirmando residir na Rua 03, nº 286, Bairro Boa Esperança, Cuiabá-MT ( id nº
92482036 - Pág. 56)
.

Ou seja, num momento ela diz que
a defesa da Embargante, protocolizada em 19/06/2015 arguiu sua ilegitimidade passiva, porque havia desocupado o imóvel assim que foi notificada pelo Embargado (sic id nº
. 96532477 - Pág. 2)
,
porém, na mesma ocasião junta procuração em que diz
residir naquele local.

Logo, do cotejo da própria declaração juntada pela embargante nos autos foi rejeitada a sua arguição de ilegitimidade passiva.

Ademais, apesar de num primeiro momento ter sido deferida liminar em 28/10/2015 na medida cautelar nº
150187/2015 apresentada por Cezalpino Alves dos Santos e sua esposa, o pedido foi julgado improcedente em 16/12/2015.

Diante disso, é flagrante o intuito do embargante de rediscutir o mérito, uma vez que o julgamento não lhe foi favorável. Contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021